Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando que já foi expedido, em momento anterior ao protocolo do presente agravo de instrumento, alvará de levantamento (ID 172577668 dos autos de origem), devidamente cumprido em favor do agravado/exequente (ID 172576026 dos autos de origem), tenho por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora